Tribunal: TJMT
Processo: 1014950-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014950-82.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravada : GREICE KELLY PEREIRA BARROS
Número do Protocolo: 1014950-82.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Manutenção da Posse” (Proc. no 1011239-63.2021.8.11.0002), ajuizada contra o agravante, e também contra EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA e CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA, por GREICE KELLY PEREIRA BARROS, deferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela, “determinando, em consequência, a expedição do respectivo mandado em favor da autora para mantê-la na posse do lote 15, localizado na quadra 86, residencial Nova Fronteira, Cidade de Deus, Várzea Grande, (...), até o deslinde do feito ou decisão em contrário, devendo a requerida se abster de promover quaisquer atos de turbação sobre a posse da demandante, sob pena de multa de R$ 3.000,00” (cf. Id. no 98740480).
O agravante sustenta que, como credor fiduciário, observou todos os procedimentos legais necessários à consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide, não sendo cabível agora, no momento em que finalmente poderá alienar o bem para conseguir meios à quitação da dívida deixada pelo devedor fiduciante, ver-se obstado de prosseguir com o regular procedimento disciplinado na Lei no 9.514/97, sobretudo quando se considerar que “a agravada é estranha ao contrato de financiamento imobiliário (alienação fiduciária) firmado entre o Banco Bradesco e o sr. Rubens Dam Kumagawa em 27/12/2019 (este que, à época, figurava como proprietário registral do imóvel), bem como que, (por outro lado), a mesma foi negligente em não averbar na matrícula do imóvel a suposta compra e venda realizada junto à correquerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda – Me ocorrida em 05/06/1998”.
Diz, nesse sentido, que “cumpriu com a parte que lhe cabia, concedendo o crédito ao Sr. Rubens Dam Kumagawa da maneira como lhe fora solicitado, onde lhe foi dado em garantia do contrato o imóvel de matrícula no 10.571”, e, mais tarde, após o inadimplemento da dívida, intimou-o para que pudesse saldá-la e, como ele não o fez, consolidou-se a propriedade do imóvel em seu favor, tudo nos moldes prescritos pela Lei no 9.514/97. Em contrapartida, “a autora, assim como seus pais Sr. Israel Pereira de Barros e Sra. Carmelinda Pereira de Barros, nunca foram legítimos proprietários do imóvel de matrícula no 10.571, muito embora tenha juntado aos autos o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel loteado formalizado junto a co-requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia”, eis que nunca houve a transferência do domínio por meio do registro de título translativo, e, além disso, sequer chegou a ser averbado à margem da matrícula do imóvel a existência do compromisso de compra e venda, de modo que, na verdade, “falta legitimidade à agravada para questionar a conduta do agravante por ocasião da inexistência de averbação na matrícula e publicidade do ato perante terceiros de boa-fé”, e, nesse sentido, “não se vislumbra que a ‘suposta’ falta de intimação pessoal da agravada acerca dos leilões possa ter comprometido o exercício de seus desses direitos, haja vista que em nenhum momento logrou êxito em demonstrar de que forma teria sido prejudicado pela falta de intimação”.
Impugna, por fim, a imposição e valor da multa cominatória, pois, a seu ver, no patamar em que foi fixada, a multa não está propriamente atendendo a uma função coercitiva, e, sim, sendo medida desproporcional com as circunstâncias da lide e vindo a dar azo ao enriquecimento sem causa da outra parte.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a “liminar de manutenção de posse e suspensão do procedimento extrajudicial de alienação do imóvel (leilões)”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 98725499).
É o breve relatório.
Justifica-se a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente se, “da imediata produção de (efeitos da decisão), houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), e, no caso, em cognição sumária, admito que a fundamentação recursal denota a presença dos requisitos legais acima especificados, sobretudo ao se considerar que está razoavelmente respaldada na documentação que veio ao instrumento recursal, esta que demonstra, de modo convincente, que o imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 10.571 no SRI da comarca de Várzea Grande, foi alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco por Rubens Dam Kumagawa, este que, à época, segundo informa os registros da matrícula do imóvel, era o proprietário do bem (cf. Id. no 98740461), como também que, diante do não pagamento da dívida garantida pela alienação fiduciária, o Banco Bradesco passou a adotar os procedimento legais à consolidação da propriedade fiduciária e alienação extrajudicial do imóvel para reaver o seu prejuízo (cf. Id. no 98740456 ao 98740477), e, além disso, em outra frente, confirma outro ponto central da tese recursal que é a de que o compromisso de compra e venda do imóvel anunciado pela agravada nunca foi averbado à margem da matrícula, o que certamente não impede que esta o utilize à defesa da posse e demais direitos obrigacionais, contudo, limita a produção dos efeitos do pacto, não atingindo, por exemplo, o terceiro adquirente de boa-fé, como, ao que tudo indica, parece ser o caso do Banco/agravante.
Sob outra ótica, analisando a questão estritamente do ponto de vista possessório, ao menos em juízo perfunctório, não me parece condizente com a ideia de “justo receio de ter molestada a posse” a conclusão decisória de que é “evidente a turbação e o perigo de dano, haja vista que o imóvel está indo a leilão”, eis que a alienação extrajudicial está ligada tão somente ao aspecto do domínio/titularidade do bem, e não diretamente à sua posse, não havendo, assim, de modo atual, o premente risco de a posse da agravada ser injustamente molestada pelo agravante.
Feitas essas breves considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo da causa.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator